Tribunal: TJES
Processo: 0020222-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020222-55.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOES TELLES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO E EM REPARO DE PORTÃO ELETRÔNICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes da sentença e condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais referentes à prestação defeituosa de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Apelado; (ii) determinar se o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes da sentença gera a perda superveniente do objeto da demanda e extinção sem julgamento de mérito; (iii) estabelecer se o Juízo de origem operou cerceamento de defesa ao permitir a juntada de documentos novos sem oportunização de contraditório; (iv) se o vício na juntada de documentos novos inquina de nulidade todo o capítulo da sentença referente aos danos materiais; e (v) definir se há ausência de nexo causal entre alguns gastos comprovados e os fatos objetos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, pois o benefício foi expressamente decidido e fundamentado pelo juízo de origem, que considerou o comprometimento financeiro do condomínio decorrente da necessidade do processo e das obras de emergência causadas pelo erro da construtora.

4. Não se acolhe a preliminar de perda superveniente do objeto, pois o autor da ação também pleiteou a condenação em indenização por danos materiais e morais, e o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer apenas subtrai este pedido do mérito, mantendo hígido o interesse processual quanto aos demais pleitos.

5. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre a juntada de documentos novos no prazo de 15 (quinze) dias viola o disposto no art. 437, §1º do CPC.

6. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos, por si só, não é apta a anular todo o capítulo da sentença referente aos danos materiais, sobretudo em decorrência dos princípios da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

7. Em atenção ao princípio "pas de nullité sans grief", a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, e no caso, o vício inquina apenas a fração do numerário definida com base nos documentos extemporaneamente juntados, e não todo o quantitativo determinado a título de indenização.

8. A indenização por danos materiais deve ser reformada para excluir o valor comprovado por documentos sobre os quais não se oportunizou o contraditório (R$ 63.574,71), sem prejuízo de sua discussão em fase de liquidação de sentença, mantendo-se líquido o valor referente a gastos previamente comprovados e com contraditório oportunizado.

9. Os honorários contratuais de advogado particular para ajuizamento da demanda merecem ser subtraídos da condenação, pois a legislação estabelece responsabilidade do perdedor da demanda apenas quanto aos honorários sucumbenciais, não ensejando dano material indenizável o exercício regular dos direitos constitucionais de ação e defesa.

10 O gasto com conserto de portão eletrônico também deve ser excluído, pois o fato gerador decorreu de arrombamento não imputável à construtora, não guardando nexo causal com a prestação defeituosa de serviços.

11. Deve ser mantida na condenação a indenização referente à contratação de engenheiro, ao empréstimo de valor pecuniário para obras emergenciais e à contratação de estrutura de paracisco em andaime, por guardarem nexo causal com o ilícito da construtora.

12. Deve ser mantida na condenação a indenização referente à contratação extra de porteiros, pois se trata de gasto não típico decorrente da legítima preocupação com a segurança do condomínio em virtude do déficit de segurança ocasionado pela interferência dos serviços emergenciais na cerca elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença (id 16307389) proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Vila Velha, que, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais deduzidas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOES TELLES, reconhecendo o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes mesmo da prolação da sentença e condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais referentes à prestação defeituosa de serviços.

Em suas razões recursais id 16307395, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Apelado, pois não houve comprovação de sua hipossuficiência econômica e, nos autos, há comprovação de pagamento a advogado em valor incompatível com o benefício; (ii) há cerceamento de defesa diante da juntada de documentos novos sem o prévio contraditório; (iii) os documentos novos cuja juntada foi permitida já eram antigos, pelo que, em decorrência da ausência de contemporaneidade, deve ser reconhecida a preclusão da possibilidade de juntá-los aos autos; (iv) há ausência de nexo causal entre alguns dos gastos comprovados com a juntada de recibos e os fatos objetos dos autos; (v) em decorrência do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes mesmo da prolação da sentença, o Juízo de origem deveria ter reconhecido a perda superveniente do objeto da demanda e extinto os autos sem julgamento de mérito.

Dessa forma,
no que concerne ao pleito preliminar de revogação da gratuidade da justiça, externo, de pronto, o entendimento de que sua acolhida não é devida
. Explico.

Em primeiro lugar, padece de incorreção a alegação de que o recorrido tenha formulado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e que o Juízo de origem sequer o tenha apreciado, dando prosseguimento ao feito sem o recolhimento das custas devidas. A assistência judiciária gratuita foi expressamente decidida pelo MM. magistrado
a quo
, por ocasião do recebimento da demanda (fl. 237-v) e, posteriormente, confirmada pela rejeição da impugnação veiculada em contestação, do que se extrai da decisão saneadora (fls. 471/472).

Ademais, plenamente hígida a fundamentação consignada pelo julgador: em que pese se tratar de um condomínio localizado em área de elevado valor imobiliário, as contas condominiais foram sufocadas justamente diante dos fatos tangenciados na demanda e da necessidade de realização de obras emergenciais, especialmente pela mora da Apelante no cumprimento da medida liminar.

Nesse sentido, é certo, pelos autos, que a Apelada teve de recorrer a empréstimo em decorrência da insuficiência de fundos, que, com os juros, ainda em 2018, já tinha alcançado o quantitativo de R$140.208,00. Ato contínuo, o condomínio comprovou o seu comprometimento financeiro com a juntada dos extratos bancários de um período de 06 (seis) meses (fls. 118/131) e do balancete (fl. 132), tudo a corroborar o acerto da conclusão do julgador acerca da rejeição da imugnação suscitada.

A preliminar não merece ser acolhida, portanto.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA

Aduz a Apelante que, em decorrência do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes mesmo da prolação da sentença, o Juízo de origem deveria ter reconhecido a perda superveniente do objeto da demanda e extinto os autos sem julgamento de mérito.

De pronto,
externo o entendimento de que tal preliminar também não deve ser acolhida
. Explico.

O autor da ação, ora Apelado, deduziu, na inicial, não somente pedido de condenação do réu em obrigação de fazer, mas também a condenação da requerida, ora Apelante, à indenização por danos materiais (emergentes) e morais.

Em que pese o cumprimento espontâneo de alguns serviços de reparação, subtraindo do mérito, por superveniente ausência de interesse processual, a obrigação de fazer, é indubitável que o interesse permaneceu hígido quanto aos demais pleitos. Incabível, portanto, a extinção dos autos sem julgamento de mérito, pelo que irretocável a conclusão alcançada pelo MM. Juiz prolator da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

O mérito recursal é cingido à definição da pertinência do valor apurado a título de condenação, mormente em relação ao fato de também se ter incluído no
quantum debetur
danos emergentes por gastos que só foram comprovados com a juntada de documentos novos aos autos, bem como da alegada ausência de nexo causal entre alguns gastos demonstrados e os fatos objetos dos autos.

Assim, deve-se definir: (i) se o Juízo
a quo
operou cerceamento de defesa ao permitir a juntada de documentos novos sem oportunizar o contraditório; (ii) se os documentos novos cuja juntada foi permitida já eram antigos, pelo que, em decorrência da ausência de contemporaneidade, deveria ser reconhecida a preclusão da possibilidade de juntá-los aos autos; (iii) se há ausência de nexo causal entre alguns gastos comprovados e os fatos objetos dos autos.

Após detida análise ao feito, entendo que
a sentença vergastada merece
parcial
reparo.

Na peça vestibular, o Condomínio/Apelado narrou que notou falhas estruturais no Edifício, obra de autoria da Construtora, ora Apelante, e, em decorrência disso, acionou o CIODES, a Defesa Civil do Município de Vila Velha e o Corpo de Bombeiros Militar, tendo sido notificado pela Prefeitura Municipal para que adotasse uma série de providências.

Nesse quadro, tendo em vista a negativa da construtora - Apelante - em reparar o defeito de natureza estrutural, afirma o Apelado ter suportado com gastos que não estavam em seu planejamento mensal ou em seu caixa, recorrendo, inclusive, a empréstimo bancário para contratar terceiro para a realização dos serviços emergenciais.

Dessa forma, ajuizou a presente ação, com pedido liminar, para que a Construtora requerida fosse condenada à obrigação de fazer consistente na realização dos demais reparos indispensáveis para sanar os defeitos apresentados, deduzindo ainda pretensão de reparação por danos materiais (emergentes) e morais.

Nesse ponto, importante ressaltar que o apelado indicou, na inicial, que provavelmente seriam necessários novos dispêndios para dar conta de defeitos que apareceriam mais cedo ou mais tarde, pelo que, lendo-se o pedido de maneira sistemática, vê-se a formulação de
pedido genérico
, uma vez que a inteireza da extensão dos danos sofridos só poderia ser aferida supervenientemente, o que é admitido por força do art. 324, § 1º, inc. II, do CPC.

A propósito, confira-se o pedido formulado relativamente ao dano material, tal como consta da exordial:

“7) Seja a Requerida condenada a indenizar/pagar o Requerente em DANOS MATERIAS já comprovados (acima mencionados e discriminados) o valor total de R$ 193.287,26 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta e sete reais, vinte e seis centavos), e ainda aqueles que advirão no curso dos reparos, a serem apurados em liouidacão de sentenca, tudo devidamente atualizado ao tempo do efetivo pagamento.”

A sentença vergastada, nesse contexto, condenou o Apelante à indenização por todos os gastos que o requerido teve de suportar em razão do ilícito danoso cometido, englobando os gastos comprovados pela documentação acostada junto à inicial e os gastos supervenientes ao ajuizamento da demanda e comprovados somente por documentação acostada no curso do processo.

Pois bem.

Em primeiro plano, importa analisar a alegação da Apelante quanto à aventada nulidade da sentença por ausência de intimação para que se manifestasse quanto à juntada extemporânea de documentos.

Como cediço, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada à jurisprudência dos demais Tribunais pátrios, exige categoricamente a intimação da parte para que, no prazo de 15 dias, possa se manifestar quanto à juntada de documentos novos.
In verbis
:

AÇÃO ORDINÁRIA IMPUGNAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO DE LOTEAMENTO POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR APRESENTADA PELO REQUERIDO APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA ART. 437, §1º, DO CPC DOCUMENTO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Em consonância com o disposto no art. 437, §1º do CPC, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
2.
O não atendimento à exigência contida no referido dispositivo legal configura inequívoco cerceamento do direito de defesa, na medida em que suprime da parte o direito de impugnar a admissibilidade, a autenticidade, ou mesmo o conteúdo do documento apresentado
, na forma como prevê o art. 436 do CPC.
3. Por não ter sido intimado para tomar ciência e se manifestar a respeito do documento em que se baseou a sentença, o qual foi produzido unilateralmente pelo apelado e juntado aos autos após a apresentação da contestação e da réplica, deve ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa do apelante. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006130048298, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ARTIGOS 9, 10 E 437, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Dentre as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, está a exigência de prévia oitiva das partes sobre fatos e questões da causa, sendo vedado ao juiz surpreendê-las na tomada de decisão ou na valoração de prova não submetida ao prévio contraditório.
2. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre novos documentos configura cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório.
Nesse caso, impõe-se a anulação da sentença a fim de assegurar o devido processo legal
(artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, c/c artigos 9º, 10 e 437, § 1º, do Código de Processo Civil). (TRF-4 - AC: 50108358620194047100 RS 5010835-86.2019.4.04.7100, Relator: Vânia Hack De Almeida, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Turma).

Compulsando os autos, verifico que os documentos novos foram juntados no id 16307025, um dia antes da realização de audiência de instrução e julgamento, e que, de fato,
a parte Apelante não fora intimada para que, no prazo de 15 dias, sobre eles se manifestasse
, o que enseja violação ao disposto no § 1º do artigo 437 do CPC:

Art. 437. [...]

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Tais documentos, com efeito, subsidiaram o Juiz na formação do seu convencimento quanto à extensão do dano material, o que é impugnado pela parte Apelante.

Nada obstante, em que pese o
error in procedendo
,
a ausência de intimação não é apta a inquinar de nulidade todo o capítulo da sentença referente aos danos materiais
. Vejamos.

Na petição inicial, o pedido referente à indenização por danos materiais foi formulado de forma parcialmente líquida e parcialmente ilíquida, ante à impossibilidade de, naquele momento, computar todos os gastos — expediente, como cediço, permitido pelo art. 324, § 1º, Inciso II do CPC:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

[...]

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
;

À época, a definição exata do
quantum debeatur
só poderia se dar em superveniente liquidação de sentença. É certo, no entanto, que, desde o início, o requerente comprovou alguns dos gastos com os quais se confrontou, compondo a parte líquida da pretensão.

Proveitoso notar que a ação, ajuizada em 2018, se protraiu consideravelmente no tempo, tendo sido a sentença proferida em 2024. No ínterim entre a propositura da ação e o
decisum
, ocorreram gastos adicionais decorrentes do ilícito da construtora, a exemplo daqueles veiculados pela documentação de id 16307025, tornando possível - em tese - a comprovação de todos os prejuízos causados ainda na fase de conhecimento e fazendo com que, possivelmente, fosse desnecessária a fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, o cômputo total da indenização por danos materiais (R$261,094,91) estabelecida na sentença é composta pelos gastos deduzidos por provas já previamente juntadas com a inicial (que totalizam R$197.520,20) e pelos gastos deduzidos pelos documentos posteriormente juntados (que totalizam R$63.574,71).
Daí porque a ausência de intimação quanto aos documentos posterirmente juntados só inquina de vício a apuração destes últimos gastos e não a totalidade do valor
.

Anular a integralidade da sentença ou mesmo a totalidade do capítulo relativo aos danos materiais, incluso a parte da indenização referente a gastos previamente comprovados e com oportunização de contraditório, não é a opção mais adequada à luz da principiologia do direito processual civil pátrio, sobretudo em decorrência dos princípios da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Por sinal, frente ao princípio “pas de nullité sans grief”, a anulação do inteiro teor do capítulo alusivo aos danos materiais só poderia se dar se demonstrado que todo o quantitativo determinado a título de indenização fora decorrente de ato inquinado de vício. Só que, como já ressaltado,
o vício inquina só uma fração do numerário liquidado pelo julgador, pelo que ausente o prejuízo concreto à parte para impugnar todo o capítulo afeto aos danos materiais
.

Encontra-se entendimentos análogos na Jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reduzindo os alimentos devidos ao filho do agravante para o valor correspondente a 2,5 salários-mínimos. O embargante alega nulidade do acórdão por ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos apresentados pelo embargado após o início da votação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do embargante para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo embargado, após o início da votação, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".
No caso presente, os documentos apresentados pelo embargado não influenciam o julgamento do recurso, não tendo sido utilizados como fundamento no voto condutor do acórdão. Não se verifica prejuízo ao direito de defesa do embargante, o que afasta a nulidade alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
A nulidade processual por ausência de manifestação sobre documentos novos somente se configura quando demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa, em conformidade com o princípio "pas de nullité sans grief".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e 229; CPC, art. 489, §1º, IV; STJ, EDcl no HC 452975 DF, j. 14/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2113449 RS, j. 06/03/2023. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008900-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ANULAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA BUSCA PELA VERDADE REAL. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em Ação de Ressarcimento ao Erário movida contra INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE, BRUNO SOARES RIPARDO e DENNER ORNELLAS CORTAT, anulou a sentença ex officio por deficitária instrução do feito, determinando a realização de prova pericial e julgando prejudicados os apelos das partes. O Estado sustenta que o acórdão viola os artigos 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e, assim, nula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a anulação de ofício da sentença para complementação da instrução probatória, com determinação de prova pericial, configura decisão surpresa em ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC, e se é passível de nulidade, mesmo na ausência de prejuízo concreto à parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A anulação da sentença baseou-se na ausência de fundamentação e na deficitária instrução do feito, e a determinação de produção de prova pericial se revela como prerrogativa do magistrado, destinatário da prova, incumbido de zelar pela adequada instrução processual, não estando o poder instrutório do Magistrado sujeito ao princípio da não surpresa.
Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, a declaração de nulidade processual exige a efetiva comprovação de prejuízo, que o Embargante não demonstrou, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas
, especialmente porque o Estado sequer indicou em suas razões a existência de efetivo e concreto prejuízo.
A moderna concepção do processo o encara como instrumento para o alcance do bem da vida, afastando o acolhimento de alegações de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.
A anulação da sentença para complementação da instrução, por insuficiência probatória em um caso de complexidade contábil, coaduna-se com o devido processo legal substancial e a busca da verdade real. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC) não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte, resultantes da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos. A determinação de prova pericial, neste caso, não inova o debate fático, mas visa à correta interpretação e valoração dos elementos já existentes, ou que deveriam ter sido produzidos na origem, sob o prisma técnico-contábil, decorrendo da complexidade inerente à matéria e não de um fundamento novo introduzido de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos desprovidos. Tese de julgamento: A anulação de ofício da sentença para complementação da instrução probatória, com determinação de prova pericial, não configura decisão surpresa, sendo prerrogativa do magistrado zeloso pela adequada instrução processual.
A declaração de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a comprovação de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief
. O princípio da não surpresa não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos resultantes da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos, sem inovar o debate fático. A determinação de prova pericial em casos de complexidade técnica visa à correta interpretação e valoração dos elementos, buscando a verdade real e a substância do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 882.174/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.05.2010, DJe 10.06.2010; STJ, AgRg no AREsp 285.000/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.11.2014, DJe 17.11.2014; TJES, Embargos de Declaração Ap 024080014327, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 02.05.2017, DJe 10.05.2017; STJ, REsp 1.957.652/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18.2.2022. (TJES, Classe: Recurso de Apelação, nº 0012727-22.2020.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2025).

Nesse contexto, conquanto a devolutividade recursal insculpida no art. 1.013 do CPC autorize a ampla revisão do capítulo dos danos materiais - objeto de pleitos de anulação e reforma -, a ausência de contraditório quanto aos documentos de id 16307025, os quais representam o valor de R$63.574,71, erige óbice à imediata resolução de mérito sobre tais despesas, impondo-se, nessa extensão, a remessa da apuração do
quantum
devido à fase de liquidação de sentença.

E isso porque tais documentos, conforme já mencionado, não dizem respeito à ocorrência dos fatos ensejadores do dano, mas apenas quanto à parte de sua quantificação, de sorte que, não sendo possível a resolução deste ponto na fase de conhecimento, não há óbice que tal seja verificado em liquidação, pois consentâneo com o pedido genérico formulado com base no art. 324, § 1º, Inciso II do CPC.
Mantém-se, por outro lado, o teor da sentença no que toca à fração liquidada do dano
com fundamento no lastro probatório já submetido ao contraditório.

Diante desses pressupostos legais e em atenção à primazia da resolução de mérito, externo o entendimento de que a sentença vergastada merece reforma nos seguintes termos: dela deve ser excluído, apenas, o valor de R$63.574,71 (valor comprovado por documentos sobre os quais não se oportunizou o contraditório).

Reedite-se: os gastos supervenientes cujas provas não foram submetidas ao contraditório na fase de conhecimento poderão naturalmente ser discutidos em fase de liquidação de sentença, momento em que se oportunizará o contraditório quanto a eles.

Já no que se refere ao
pleito de reforma da sentença para exclusão de alguns gastos que alegadamente não teriam nexo de causalidade com os fatos objetos dos autos, verifico que parcial razão assiste ao recorrente
. Vejamos.

Os honorários contratuais de advogado particular para ajuizamento da demanda (item “u” da inicial - fl. 21), no quantitativo de R$30.000,00 (trinta mil reais), merecem ser subtraídos do valor da condenação.

E isso porque a legislação estabelece responsabilidade do perdedor da demanda apenas quanto aos honorários sucumbenciais, dado que o exercício dos direitos constitucionais de ação e defesa não é ilícito apto a ensejar a obrigação de indenizar.

A propósito, a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que "
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização
, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014).

A jurisprudência mais recente do Tribunal da Cidadania é neste mesmo sentido, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da impossibilidade de inclusão, na condenação, dos honorários contratuais, porquanto a simples contratação de advogado não configura dano material a ser indenizado.
Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.220.820/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

O mesmo não ocorre com a contratação de engenheiro, gasto que o Apelado teve que suportar em razão do ilícito da construtora e que se enquadra na categoria dos danos emergentes, indenizável, assim, para que se restitua o equilíbrio patrimonial violado.

Quanto à impugnação à indenização pelo empréstimo de valor pecuniário feito pelo apelado (item “b” da inicial - fl. 18), também não assiste razão ao Apelante.

Conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em abril de 2018 (fl. 33), documento não impugnado pelo ora Apelante, o financiamento junto à empresa Garante foi aprovado pelos condôminos do Apelado com vistas ao pagamento de obras e despesas decorrentes das falhas estruturais do serviços ofertados pela recorrente. Ademais, o valor do empréstimo (R$100.000,00) é condizente com o valor pago à Faé Construções e Serviços a título de prestação dos serviços emergenciais R$94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais, fls. 108-117).

Também não merece guarida a impugnação à indenização dos valores referentes à contratação de estrutura de paracisco em andaime. Trata-se de estrutura que guarda pertinência com o tipo de atividades envolvidas nos serviços emergenciais narrados, relacionados à ação humana na fachada de edifícios — o que era exatamente o caso, dado que o erro da construtora afetava exatamente a varanda de algumas unidades.

Lado outro, melhor sorte assiste à recorrente no que tange à insurgência contra a indenização por conserto de portão eletrônico, pois se trata de fato que não guarda qualquer relação com a prestação defeituosa de serviços da construtora.

Da leitura de excerto da própria inicial, vê-se que tal conserto decorreu de arrombamento não imputável à construtora,
in verbis
(fl. 09):

[...]
Soma-se também o fato de que nesse período o edifício teve um arrombamento danificando totalmente o portão de entrada da garagem do térreo que culminou em um prejuízo no valor de R$ 2.705,00
(dois mil, cento e cinco reais) (Doc. Anexo: Nota Fiscal n'.280 do conserto de peça do portão emitido pela Empresa ALARTRONIC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- EPP). É importante frisar que todo esse prejuízo é decorrente da má prestação de serviço pela Requerida.

Além deste prejuízo, foi roubado um capacete de motocicleta gerando um clima de insegurança em todos os moradores, tendo em vista a vulnerabilidade em que se encontra o imóvel, sendo que o condomínio se viu obrigado a reparar os danos, trazendo ainda mais despesas, valendo destacar (Doc. Anexo: Boletim de Ocorrência n'6365220).

"2
INDIVÍDUOS FORÇARAM DA GARAGEM
, QUEBRANDO OS ACIONAMENTOS DO PORTÃO E FAZENDO UMA GRETA
,
ESPAÇO QUE PERMITIU A ENTRADA DE UM DOS INDIVÍDUOS DENTRO DOS ANDARES DAS GARAGENS DO ED. GOES TELLES
. TENTOU PEGAR UMA BICICLETA, MAS COMO ESTA ESTAVA TRANCADA NÃO CONSEGUIU. PEGOU UM CAPACETE QUE ESTAVA NO GUIDOM DE UMA MOTO E FOI EMBORA, ESTA AÇÃO DUROU APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS" [...] - grifo nosso

Abate-se do valor da condenação, nesse sentido, o quantitativo de R$2.705,00 gastos pelo conserto do portão.

Por fim, verifico que não merece acolhimento a última impugnação aos valores relativos aos itens “h” a “t” da inicial.

Em que pese o argumento de que a contratação de funcionários próprios e reflexos não guardem reflexo com os fatos insertos na inicial, entendo de maneira diversa. Pela Declaração da empresa Alartronic Segurança (acostada à fl. 133), ficou demonstrado que, com a instalação do para-cisco, a cerca eletrônica foi desativada para que não interferisse naquela estrutura, evitando-se eventuais choques. Em decorrência do déficit de segurança ocasionado pelo desligamento da cerca, recomendou-se a contratação extra de mais dois porteiros para o período noturno. Trata-se, portanto, da existência de gasto não típico decorrente de legítima preocupação com a segurança do condomínio em virtude da interferência dos serviços emergenciais na cerca elétrica, não havendo que se excluir tais gastos da condenação, portanto.

Dessa forma, subtraindo os gastos aqui decotados (R$30.000,00 da contratação de advogado particular e mais R$2.705,00 do conserto do portão) da fração já líquida da condenação (R$197.520,20), remanesce o quantitativo líquido de
R$164.815,20
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
:

(i) Decotar do valor da condenação o valor de R$63.574,71 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), alusivo aos gastos posteriores ao ajuizamento da ação e comprovados pela juntada de documentos em relação aos quais não houve contraditório, sem prejuízo da liquidação de sentença a fim de que se apure a inteireza do
quantum debeatur
.

(ii) Decotar do valor da condenação os gastos relativos a honorários contratuais (R$30.000,00) e conserto de portão (R$2.705,00), reconhecendo, assim, como valor líquido da condenação a quantia de R$164.815,20 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, a partir de quando incidirá apenas a Taxa Selic, que já engloba correção monetária.

Considerando a nova feição sucumbencial, condeno a parte autora ao pagamento de 1/5 das custas processuais e a parte requerida no restante. Quanto aos honorários, mantenho a verba honorária fixada na sentença em favor da parte autora, bem como fixo honorários em favor da parte requerida no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, isto é, o valor decotado da condenação (R$32.705,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade da sucumbência em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)